Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-53.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-53.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLECIO MIGUEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO ELIAS DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA SEIXAS GOMES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO NULO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. ESTABILIDADE ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta por Clécio Miguel dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação por ele ajuizada contra o Município de Casa Nova/BA, na qual pleiteava o pagamento de 13º salários, férias acrescidas do terço constitucional, FGTS, indenização por estabilidade eleitoral e danos morais, em razão de alegada prestação de serviços como vigilante, mediante cinco contratos temporários sucessivos firmados entre março de 2013 e setembro de 2016, sem prévia aprovação em concurso público. O juízo de origem reconheceu a nulidade da contratação e condenou o Município tão somente ao recolhimento dos depósitos do FGTS, julgando improcedentes os demais pedidos.

II. Questões em Discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato nulo por ausência de concurso público gera direito ao pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário; (ii) saber se o Tema 551 da Repercussão Geral do STF (RE 1.066.677) é aplicável ao caso, especialmente se houve desvirtuamento da contratação temporária; e (iii) saber se a estabilidade eleitoral prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97 é extensível a contratos nulos desde a origem.

III. Razões de Decidir

A contratação sem prévia aprovação em concurso público é nula de pleno direito, nos termos do art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, e os efeitos patrimoniais dessa nulidade limitam-se ao pagamento do saldo de salários pelos serviços efetivamente prestados e ao recolhimento dos depósitos do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado no Tema 191 da Repercussão Geral do STF (RE 596.478).

O Tema 551/STF (RE 1.066.677) não se aplica ao caso concreto, pois trata de servidores temporários contratados validamente com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, cujo vínculo fora desvirtuado por renovações sucessivas — situação ontologicamente distinta da nulidade absoluta do contrato por ausência de qualquer amparo constitucional. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desvirtuamento nos termos exigidos pela tese fixada pelo STF.

A estabilidade eleitoral prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97 pressupõe a existência de vínculo jurídico válido entre o servidor e a Administração Pública. Sendo nulo o contrato desde a origem, não há que se falar em aplicação de garantia protetiva que pressupõe regularidade do vínculo.

O pedido de indenização por danos morais é improcedente pela ausência de demonstração de ato ilícito específico imputável ao Município, além do fato de que o apelante também concorreu para a situação de irregularidade, não sendo possível extrair dela direitos além dos expressamente reconhecidos pela jurisprudência constitucional.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A contratação pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público gera nulidade absoluta do vínculo, produzindo efeitos patrimoniais restritos ao saldo de salários e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 191 do STF. 2. O Tema 551 do STF, relativo ao desvirtuamento da contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, não se aplica às hipóteses de nulidade absoluta por ausência de qualquer permissivo constitucional para a contratação. 3. A estabilidade eleitoral prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 é inaplicável a contratos nulos desde a origem, por não existir vínculo jurídico válido apto a ser protegido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.504/97, art. 73, V; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000397-53.2017.8.05.0052
; Recorrente:
Clécio Miguel dos Santos
; Recorrido:
Município de Casa Nova/BA
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade em favor do apelante beneficiário da justiça gratuita, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 30 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator